Tribunal: TJDFT
Processo: 0001932-80.2016.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME APROFUNDADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

I – A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento de mérito perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar, de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida.

II – As qualificadoras indicadas na exordial acusatória devem ser mantidas quando houver indícios nos autos de sua configuração, a fim de que o Conselho de Sentença, após aprofundada análise da prova, decida por sua permanência ou não, somente podendo ser excluídas na pronúncia quando totalmente dissonantes das provas, sob pena de usurpação da competência constitucional.

III – Não se sustenta a tese de impossibilidade de fundamentação da decisão apenas em elementos colhidos no inquérito por se tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade, além de, na espécie, os depoimentos extrajudiciais terem sido confirmados em Juízo pelo policial responsável pelas investigações.

IV – Existindo prova do crime e indícios suficientes da autoria, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, por ser ele o órgão constitucionalmente competente para analisar de forma aprofundada os elementos de convicção acostados nos autos, inclusive a incidência das qualificadoras, em razão da preponderância do interesse da sociedade.

V – Recurso conhecido e desprovido.